Tribunal: TJMT
Processo: 0041952-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041952-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIZETH SANTOS VILELA - CPF: 304.465.381-91 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), LAIS MATTIONI NEVES - CPF: 042.947.721-07 (ADVOGADO), SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (APELANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES NETO - CPF: 029.008.971-90 (APELANTE), SABRINA CABECIONE NUNES - CPF: 028.794.541-31 (APELANTE), SAMANTHA CABECIONE NUNES - CPF: 028.812.321-24 (APELANTE), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AÉREO - SERVIDOR PÚBLICO - MORTE EM VIAGEM A SERVIÇO – ART. 37, §6°, CF – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADA – PENSÃO ALIMENTÍCIA A MENOR (PROGÊNITA DA VÍTIMA) – CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Nesse contexto, existe evidência probatória do deslocamento da vítima para atividades laborais, e que o acidente fatal ocorreu no retorno ao município de Cuiabá. Tal constatação justifica, portanto, a busca por compensação por danos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que responsabilidade civil nesses casos é objetiva, considerando que o art. 37 , § 6o, da CF/88 determina a responsabilidade objetiva sem distinguir se a conduta é por ação ou omissão.

2. Cumulação entre benefício previdenciário de pensão por morte e pensão alimentícia. Possibilidade. Naturezas jurídicas distintas. Termo final da pensão. Data em que a menor completará a maior idade.

3. O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIZETH SANTOS VILELA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0041952-96.2013.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 146641182).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 14661182), que a própria Secretária de Estado de Infraestrutura (SINFRA) reconheceu que o Sr. Sidney Benedito Nunes retornava a trabalho de uma reunião na Associação dos Produtores Rurais – MT para tratar da pavimentação asfáltica da Rodovia Estadual (MT-322), demonstrando que o acidente ocorreu por acidente de trabalho.

Continua afirmando quanto a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que somente estava dentro da aeronave que sofreu o sinistro, porque se deslocou a trabalho para tratar do asfaltamento da rodovia MT-322 em Confresa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 146641187), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso, para que seja concedida a pensão alimentícia em favor de S. C. N até que alcance a maioridade, no importe de 2/3 dos rendimentos que a vítima auferia e o valor da indenização por danos morais não ultrapasse a faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos a serem partilhados entre os herdeiros da vítima (Id: 153997650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIZETH SANTOS VILELA E OUTROS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização identificada movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de Ação de Indenização movida pelos herdeiros do Sr. Sidney Benedito Nunes, que faleceu ao sofrer um acidente aéreo, cujo os autores ora Apelantes, alegam que se tratava de uma viagem a trabalho.

O Juízo de Origem entendeu que não houve a comprovação de que a vítima estava a trabalho, julgando improcedentes os pedidos iniciais, vejamos:

“(...) responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas [RE 608.880/MT]. (...) Esclarecido esse aspecto, constato a inexistência de elemento probatório para demonstrar que o servidor Sidney Benedito Nunes se deslocava de Confresa/MT para Cuiabá/MT em decorrência de seu trabalho junto ao Estado de Mato Grosso. E afirmo isso em decorrência dos elementos contidos no Relatório Final A-052/CENIPA/2014 [fls. 129/162], elaborado em decorrência do acidente aéreo com a aeronave PT-VRV, em 1o.11.2012. Consta do relatório que a aeronave era particular e se deslocou no trecho Cuiabá-Confresa-Cuiabá com a presença de piloto, copiloto e dois passageiros, sendo um deles Sidney Benedito Nunes. Aliado a isso, consta que no dia 1o.11.2012 a aeronave se deslocou de Confresa/MT para uma fazenda distante cerca de 35NM dessa cidade, sobrevoando alguns pontos para verificação dos passageiros. Em seguida, a aeronave retornou para Confresa/MT, reabasteceu, decolando para Cuiabá/MT, vindo a colidir com a Serra do Roncador. Nesse cenário, é possível afirmar que Sidney Benedito Nunes se deslocou em aeronave particular, não sendo possível afirmar que o mesmo estava a serviço ou sob orientação do réu. Em que pese a argumentação de que o servidor estava a trabalho, conforme se evola dos documentos de fls. 56 e 68/71, observo que esses elementos não se referem a informação oficial e, como consequência, não possuem força suficiente para comprovar a tese vertida na inicial. Deve ser mencionado, por relevante, que caso o servidor Sidney Benedito Nunes estivesse a trabalho bastava que os autores comprovassem esse fato documentalmente, com a juntada aos autos, por exemplo, da ordem de serviço para deslocamento até Confresa/MT. Essa afirmação também poderia ter sido comprovada via prova testemunhal, porém os autores não pleitearam sua realização [fl. 120]

(...)

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso os autores, por omissão, não tenham trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, por não terem os autores demonstrado que Sidney Benedito Nunes estava a trabalho ou cumprindo determinação do réu eles não serão beneficiados com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não produziram prova nesse sentido. Visando a melhor compreensão do tema registro que a regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como Normentheorie[1], seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria. Segundo a doutrina alemã cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

(...)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que especificaram provas a produzir [fl. 120], os autores devem arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

(...)

Posto isso, julgo improcedente os pedidos com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita.”.

A parte Apelante sustenta que a Secretária de Estado de Infraestrutura (SINFRA) reconheceu que o “
de cujus
” retornava a trabalho de uma reunião na Associação dos Produtores Rurais – MT para tratar da pavimentação asfáltica da Rodovia Estadual (MT-322), momento em que a aeronave sofreu um acidente que ceifou a sua vida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram colacionadas ao processo diversas reportagens retiradas do próprio site da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA) e outros veículos renomados de mídia, que comprovam que a vítima era servidor público do estado e estava a trabalho.

Aliás, frisa-se que de acordo com o divulgado nas mídias locais, as viagens sendo estas terrestres ou aéreas fazem parte da rotina diária de funcionários da SINFRA.

Há de se ressaltar, que a vítima é um servidor público e não há evidência substancial de que estivesse de férias ou licença, tornando-se claro que estava desempenhando suas funções habituais, alinhando-se com relatos unânimes de fontes jornalísticas que confirmaram que as vítimas estavam envolvidas em suas responsabilidades profissionais no momento do acidente aéreo, regressando de uma reunião sobre questões relacionadas à pavimentação asfáltica.

Nesse contexto, existe evidência probatória do deslocamento da vítima para atividades laborais, e que o acidente fatal ocorreu no retorno ao município de Cuiabá. Tal constatação justifica, portanto, a busca por compensação por danos.

Neste interim, o art. 37, §6°, da Constituição Federal, dispõe acerca da responsabilidade objetiva dos Estados, vejamos:

“Art. 37 (...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Apesar da prevalência da aplicação dessa teoria no sistema jurídico, a Administração pode eximir-se da responsabilidade com a devida comprovação de alguma das causas excludentes, como o caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e/ou culpa concorrente.

Neste caso específico, considero viável aplicar a responsabilidade objetiva, dado que está abundantemente demonstrado que o Sr. Sidney estava em uma viagem a trabalho pelo Estado de Mato Grosso quando ocorreu o acidente aéreo que resultou em seu falecimento.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“161005480579 - APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE AÉREO - SERVIDOR PÚBLICO DESTACADO PARA REALIZAR VISTORIA AÉREA EM REGIÕES DA CIDADE - QUEDA DO HELICÓPTERO - O Município é responsável pela integridade física do servidor destacado para realizar trabalho externo e deve responder, solidariamente, pelos danos decorrentes do sinistro. O relatório do CENIPA não deve ser empregado para determinar excludente de responsabilidade. Relatório destinado a apurar os fatores contributivos para o sinistro, com vistas à melhoria das condições de segurança das operações aéreas, e que deve se manter afastado do juízo de culpabilidade a fim de estimular que os atuantes na indústria aérea colaborem com as investigações. Responsabilidade que deriva do defeito na prestação do serviço de transporte. DANOS. Danos materiais delimitados na forma da fundamentação. Ausência de repercussão danosa para determinar o pagamento de indenização por lucros cessantes. O recebimento de auxílio-doença, pago pelo INSS, embora não tenha natureza indenizatória, afasta a ocorrência de dano. O autor recebia vencimentos em valor inferior ao teto do INSS, de modo que o salário-de-benefício corresponde precisamente à remuneração. Dado que o auxílio em questão é determinado pela média aritmética dos últimos doze salários-de-contribuição, não há redução em relação aos vencimentos que a parte recebia. Se não há dano, não há o dever de indenizar. Responsabilidade dos réus pelo pagamento e reembolso de despesas decorrentes do acidente, mesmo posteriores ao ajuizamento da ação, enquanto pendente o estado de convalescência. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA) devido. Pensão vitalícia arbitrada em valor inferior ao estipulado pela sentença. Prova de limitação permanente da capacidade laborativa. Prova pericial que aponta diminuição no importe de 25% da capacidade funcional do autor. Pensão fixada em 25% do valor do salário-de-benefício adotado pelo INSS. Danos morais. Ocorrência. Situação que não qualifica mero aborrecimento. Presumível estado de desespero, angústia e trauma, inerente ao grave acidente, com repercussão psicológica provada nos autos. Arbitramento em R$ 15.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA - Afastamento da TR, nos termos determinados pelo STF na conclusão do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. SUCUMBÊNCIA. Distribuição equitativa. Autor que deve arcar com 35% das custas e despesas, cabendo os 65% remanescentes aos réus. Honorários devidos pelos réus arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Honorários devidos pelo autor arbitrados em R$ 8.000,00. LIDE SECUNDÁRIA - Suficiência dos meios de prova quanto ao fato de que a denunciante não contratou o seguro obrigatório com a denunciada. Exclusão expressa de responsabilidade civil associada aos danos morais. A denunciada somente resistiu à pretensão da denunciante nos estritos limites da apólice. Sucumbência que deve ser carreada à denunciante. Honorários arbitrados em R$ 8.000,00. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (TJSP - AC 1027041-72.2014.8.26.0053 - São Paulo - 8a CDPúb. - Rel. José Maria Câmara Junior - DJe 03.02.2020)

“141000320305 - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - Cumulação entre benefício previdenciário de pensão por morte e pensão alimentícia. Possibilidade. Naturezas jurídicas distintas. Termo final da pensão. Data em que a vítima fatal completaria a idade correspondente à expectativa de vida apurada pelo ibge na data do acidente ou data da morte do beneficiário. Valor da pensão e indenização arbitrados de forma razoável e proporcional. Necessidade de dedução do seguro dpvat. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1- Trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de varjota/ce, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de reparação de danos morais e materiais proposta pela apelada, em face do falecimento de seu esposo, vítima de acidente de trânsito. 2- A controvérsia recursal consiste em analisar a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, além da determinação do pagamento de pensão, avaliando-se a existência, ou não, de culpa concorrente entre os envolvidos. 3- Analisando os documentos dos autos, verificou-se que, trafegando na contramão da via e alcoolizado, segundo os relatos de testemunhas, a vítima teve culpa no que se refere à causa do acidente. No entanto, pelo dever de cuidado que compete ao condutor do veículo, faz-se necessária a observância atenta à movimentação da via antes de realizar qualquer manobra, sobretudo, antes de adentrar em uma via de sentido preferencial. A inobservância da vinda da motocicleta colaborou para a ocorrência do sinistro, demonstrando, dessa forma, a culpa recíproca entre os envolvidos. 4- A apelante alega que a apelada recebe do instituto nacional do seguro social (INSS) pensão por causa mortis de seu companheiro e que o pagamento da pensão estabelecida em juízo não seria cabível, uma vez que incidiria em pagamento reiterado diante do mesmo fato. 5- O recebimento da pensão estabelecida em face do acidente tem caráter indenizatório, diferindo dos valores fornecidos pelo inss, que possuem caráter de segurança social. Sendo assim, não se configura o duplo pagamento e tampouco tal alegação serve para eximir a apelante do pagamento dos valores estabelecidos na sentença. 6- A obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do ibge, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Assim, defere-se o pedido de redução para que o marco final do pagamento da pensão mensal seja a data em que a vítima completaria 71 anos e 6 meses, conforme levantamento realizado pelo ibge no censo de 2004. 7- Ademais, a apelante requereu a redução do valor da pensão para 1⁄4 (UM QUARTO) de salário mínimo. Entretanto, este pedido não merece provimento, pois, conforme jurisprudência pátria, o pensionamento por morte de familiar deve se limitar a 2/3 (DOIS TERÇOS) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, de forma que a pensão foi arbitrada de forma razoável e justa, pois estipulou esse valor e depois deduziu para a metade, por conta da culpa concorrente. Precedentes do STJ. 8- O valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a título de danos morais encontra-se razoável e proporcional, indo ao encontro da jurisprudência pátria, que, em diversos casos similares, arbitrou em valor semelhante. 9- Quanto à dedução do seguro dpvat do montante da condenação, a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada'', sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. Pedido deferido.10. Recurso conhecido e parcialmente provido, modificando a sentença para que o valor do seguro obrigatório seja deduzido da indenização judicialmente fixada e para que o marco final do pagamento da pensão mensal seja a data em que a vítima completaria 71 anos e 6 meses, conforme levantamento realizado pelo ibge no censo de 2004. (TJCE - AC 0000073-84.2014.8.06.0180 - Rel. Raimundo Nonato Silva Santos - DJe 07.02.2022 - p. 101)”

“141000360547 - REMESSA E APELAÇÕES CÍVEIS - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE POLICIAL NO EXERCÍCIO DO SEU MISTER - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PENSÃO MENSAL AOS FILHOS - DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - Valor de 2/3 (DOIS TERÇOS) dos rendimentos da vítima até que os filhos completem 25 (VINTE E CINCO) anos de idade. Dano moral. Fixação de quantum segundo jurisprudência do STJ e desta câmara de direito publico. Apelo do estado do ceará conhecido e desprovido. Remessa e apelo dos autores conhecidos e providos em parte. 1- Tratam os autos de pedido de indenização por dano material e moral ajuizado por maria victória viana alves e guilherme igor viana alves, filhos de antônio iracildo alves, soldado da polícia militar do estado do ceará, falecido no dia 11.01.2008. Segundo a ação penal (PROC. No 0001814-18.2000.8.06.0209), a vítima fora assassinada no exercício do seu mister por uma quadrilha fortemente armada que realizava assalto no banco do brasil do município de potengi. 2- A jurisprudência é pacífica no sentido de que responsabilidade civil nesses casos é objetiva, considerando que o art. 37 , § 6o, da CF/88 determina a responsabilidade objetiva sem distinguir se a conduta é por ação ou omissão. 3- Uma vez identificado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, há de se reconhecer o dever do ente público de reparar o dano causado a terceiros (ART. 37 , § 6o, CF)4. Quantum indenizatório fixado a título de dano moral segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5- A jurisprudência da corte superior reconhece o direito ao percebimento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 (DOIS TERÇOS) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até que o filho complete 25 (VINTE E CINCO) anos de idade. 6- Apelos e remessa conhecidos. Desprovido o apelo do estado do ceará e provido em parte a remessa e apelo dos autores.” (TJCE - Ap-RN 0198432-56.2019.8.06.0001 - Rela Maria Iraneide Moura Silva - DJe 09.11.2022 - p. 178)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEMA – SERVIDORA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE – ILEGITIMIDADE – LOCADORA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL – TEORIA DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR. 1. O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo. 2. O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento. 3. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente – SEMA, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492. 4. Valor fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso de Apelação de Andrea Sempio Faria Campos de Almeida conhecido e não provido. 6. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido. 7. Recurso de Suzele Rosa Barbosa conhecido e provido em parte.” (TJ-MT 10065107620188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

Assim, é evidente que o Estado de Mato Grosso tem a obrigação de indenizar os familiares do “
de cujus
”, bem como deve efetuar o pagamento do beneficio previdenciário de pensão por morte a progênita menor de idade.

No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Deve-se levar em consideração o fato de que o acidente aéreo ao que tudo indica, foi causado por problemas relacionados a aeronave e ausência de especialização do piloto em voos por instrumento.

Assim, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, o qual entendo ser justo e razoável, atende aos critérios legais.

No que se refere à pensão alimentícia em favor de S. C. N., entendo que a mesma deve ser fixada em 2/3 (dois terços) sobre os rendimentos que a vítima auferia.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 153997650),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, no sentido de julgar
procedentes os pedidos iniciais
, condenando a parte requerida ora Apelada, ao pagamento de
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, este fixado em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, e, ao pagamento de
pensão alimentícia
a menor S. C. N., no
importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que a vítima auferia
, até que a infante
complete a maior idade legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023